Tribunal: STJ
Processo: 5007143-07.2021.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867240 - MG (2025/0058119-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
BIANCA ROCHA SILVA LOPES - MG225185
AGRAVADO
: SARA DE SOUZA SILVA 04911066610
ADVOGADO
: RANDER LUCAS MOREIRA ALVES - MG150340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO. ARTIGO 6o DA
LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA
INADEQUADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA. REEXAME
DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME DE PROVAS.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da
impossibilidade de os princípios contidos no art. 6o da LINDB serem
analisados em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas
reproduzida na legislação ordinária. Precedentes.
2.
na forma como pretendido pelo agravante,
A reforma do julgado,
demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração que
foram considerados protelatórios demandaria o revolvimento do arcabouço
fático-probatório, procedimento inviável na instância especial por incidir o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49889092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 840f722f-9cb8-49b0-be3d-21158034fcc9

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 840f722f-9cb8-49b0-be3d-21158034fcc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867240 - MG (2025/0058119-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
BIANCA ROCHA SILVA LOPES - MG225185
AGRAVADO
: SARA DE SOUZA SILVA 04911066610
ADVOGADO
: RANDER LUCAS MOREIRA ALVES - MG150340
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO. ARTIGO 6o DA
LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA
INADEQUADA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA. REEXAME
DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME DE PROVAS.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da
impossibilidade de os princípios contidos no art. 6o da LINDB serem
analisados em recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas
reproduzida na legislação ordinária. Precedentes.
2.
na forma como pretendido pelo agravante,
A reforma do julgado,
demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração que
foram considerados protelatórios demandaria o revolvimento do arcabouço
fático-probatório, procedimento inviável na instância especial por incidir o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VALE S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 576):

Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 /STJ E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. MULTA.
ART.
1.026,
§
2o,
DO
CPC.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 433-442):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO
DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO
EM BRUMADINHO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO
EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COISA
JULGADA. EXCEÇÃO EXPRESSA QUANTO AOS
LUCROS
CESSANTES
NÃO
INDENIZADOS
ANTECIPADAMENTE.
- Via de regra, o microempreendedor individual, também
conhecido como MEI, não é pessoa jurídica e, por inexistir
como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta
daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade
comercial ou de prestação de serviço.
- Contudo, considerando que o acordo extrajudicial
celebrado possui objeto delimitado aos danos individuais
suportados pela autora, no qual, embora haja cláusula geral
de quitação, existe expressa exceção sobre a possibilidade
de litigar com relação aos danos não descritos no acordo e
aos lucros cessantes não indenizados antecipadamente à
microempresa, não há que se falar em coisa julgada ou
ausência de interesse de agir.
- Recurso provido.
Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou (fls. 472-
478).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, contrariedade ao art. 1.022
do CPC, pois o STJ teria sido omisso quanto à alegação de que os danos pleiteados já
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

estariam abrangidos por cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, homologada
judicialmente com trânsito em julgado. Ressalta que a jurisprudência do STJ reconhece a
nulidade de acórdãos que não enfrentam questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.
Aduz que a decisão agravada fundamentou-se na Súmula 7/STJ, mas
a questão demandaria apenas interpretação jurídica da cláusula contratual homologada e
do alcance da coisa julgada, não exigindo revolvimento de provas.
A VALE S.A. sustenta que, mesmo diante do óbice da Súmula 7/STJ na
alínea “a”, o recurso pode ser conhecido pela alínea “c”, que trata de divergência
jurisprudencial sobre a interpretação de norma federal.
Por fim, contesta a aplicação de multa por embargos de declaração
protelatórios, afirmando que os embargos foram opostos para prequestionamento
legítimo, conforme autorizado pela Súmula 98 do STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 604-607).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, inicialmente, não há falar em
ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento à
apelação, deixou claro que o acordo celebrado entre as partes não abrangia os danos
objeto da presente demanda. Verifica-se, assim, que a lide foi solucionada em
conformidade ao que foi apresentado em juízo, e que o acórdão recorrido possui
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Quanto à alegação de ocorrência de coisa julgada, tem-se que
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de
os princípios contidos no art. 6o da LINDB serem analisados em recurso especial, por se
tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária.
Nesse sentido, cito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. [...].
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o
conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o
da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de
Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma
infraconstitucional,
são
institutos
de
natureza
eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF
/1988)" (AgInt no R Esp 1790775/GO, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, D Je
). [...].
16/03/2020
20/03/2020
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 1.934.602/SP, relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, D Je de 1o/7/2022.)
27/6/2022

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO.
ART. 6o DA LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA.
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. OMISSÃO E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PANFLETOS
PUBLICITÁRIOS.
PROPAGANDA
ENGANOSA.
OCORRÊNCIA.
ATO
ILÍCITO
COMPROVADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REFORMA.
SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]
4. "É inviável o conhecimento do Recurso Especial por
violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios
contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de
previstos em norma infraconstitucional, são institutos
de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI,
da CF/1988)" (AgRg no R Esp n. 1.402.259/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, D Je
). [...]
12/6/2014
7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

(AgInt no AR Esp 1.419.587/GO, relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je de
.)
19/8/2019
21/8/2019
Ademais, inviável a apreciação das alegações da recorrente, ora
agravante, considerando que o Tribunal de origem, com base no amplo exame dos fatos e
das provas acostadas aos autos, concluiu que não houve ofensa à coisa julgada pelo
acordo extrajudicial. Isso porque os danos reclamados não foram indenizados e
tampouco tiveram sua existência reconhecida pela Mineradora Vale extrajudicialmente.
Assim ficou consignado no acórdão recorrido (fls. 437-439):
No que concerne ao primeiro requisito para caracterização
da coisa julgada, qual seja, a identidade entre as partes,
impende pontuar que o microempreendedor individual,
também conhecido como MEI, não é pessoa jurídica e, por
inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou
distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da
atividade comercial ou de prestação de serviço.
Nessa perspectiva, na hipótese em tela, a pessoa jurídica
inscrita sob a denominação “Sara Souza e Silva - MEI”, na
verdade não o é, mas se confunde com a pessoa da sua
representante Sara Souza e Silva, já que se trata de
microempresa. Sobre o tema, pertinente a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Apesar de, em regra, a pessoa física confundir-se com
microempresa a que representa, na hipótese aqui tratada, os
danos contemplados no referido acordo, não abrangeram os
prejuízos materiais alegados pela autora na qualidade de
microempreendedora individual na empresa Sara Papelaria
e Artigos para Presentes.
Veja que o Termo de Acordo, cuja minuta se acosta à
ordem 61, delineou os danos indenizados ao núcleo
familiar da autora, então residente de um os bairros mais
atingidos pelo desastre, Córrego do Feijão, da seguinte
maneira:
(...)
Nada obstante, representando sua microempresa, a autora
requereu
indenização
patrimonial
pelos
prejuízos
relacionados na petição inicial, juntado comprovantes
atinentes à atividade empresarial exercida (declaração do
Simples Nacional- doc. 11, declaração de parceiros
comerciais-doc. 12, boletos e notas ficais de compra de
materiais- doc. 13 e fotografias da loja e das mercadorias –
doc. 14).
Porém, o pedido foi indeferido pela Mineradora Vale que
argumentou inexistirem provas dos referidos prejuízos
(doc. 10).
Nesse ponto, a autora busca a reapreciação da questão pelo
Poder Judiciário, amparada nas cláusulas sétima e décima
do acordo celebrado que expressamente consignaram que
os lucros cessantes não transacionados consubstanciam-se
em exceção à quitação outorgada no referido ato, vejamos
(doc.61 , p. 05 ):
(...)
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

Com efeito, ainda que os danos aqui tratados não sejam
supervenientes ou desconhecidos, eles não foram
indenizados e, da análise do caderno processual, sem
intenção de inaugurar o mérito, há aparentes indícios do
exercício da atividade comercial alegada.
Assim, embora haja acordo celebrado entre as partes (doc.
61), assinado em 17 de setembro de 2020, os danos ora
reclamados não foram indenizados e tampouco tiveram sua
existência
reconhecida
pela
Mineradora
Vale
extrajudicialmente (doc. 10), inexistindo, salvo melhor
juízo, a ocorrência de coisa julgada, já que há no pacto
expressa ressalva quanto aos danos não descritos e aos
lucros cessantes não antecipados.

Como se vê
a questão foi
, conforme consignado na decisão agravada,
resolvida com amparo nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos da demanda, de
sorte que alterar a conclusão do Tribunal de origem, na forma como pretendido pela
recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM
BRUMADINHO/MG. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO
DE QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não é omissa, nem carece de fundamentação a decisão
judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões
que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao
órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Resp n. 2077345/MG, relatora Maria Isabel
Gallotti, D Je de
.)
13/9/2023
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

Por fim, também não merece reparos a decisão agravada ao afirmar que o
recurso especial não deve ser conhecido quanto à suscitada violação do art. 1.026, § 2o,
do CPC, uma vez que a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca
do caráter protelatório dos embargos de declaração demandaria reexame de fatos e
provas, esbarrando-se no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito :
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO
DE SOCIEDADES ANÔNIMAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS
EMPRESAS
COLIGADAS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
LEGALIDADE DA PENHORA. NULIDADE DO
ADITIVO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
[...]
4. Afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de
declaração
que
foram
considerados
protelatórios
demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório,
procedimento inviável na instância especial por incidir o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.172/MG, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024
Assim, não tendo a parte agravante trazido fundamento ou fato novo a
ensejar a alteração do referido entendimento, a negativa de provimento ao presente
recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:35
Código de Controle do Documento: 48eaa004-d141-4540-9879-47c7b366f281

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.240 / MG
Número Registro: 2025/0058119-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221865231005 50071430720218130090
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
BIANCA ROCHA SILVA LOPES - MG225185
AGRAVADO
: SARA DE SOUZA SILVA 04911066610
ADVOGADO
: RANDER LUCAS MOREIRA ALVES - MG150340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
Documento eletrônico VDA49865530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: b3afe976-07de-4e66-b1dc-2ad47478e5b0

BIANCA ROCHA SILVA LOPES - MG225185
AGRAVADO
: SARA DE SOUZA SILVA 04911066610
ADVOGADO
: RANDER LUCAS MOREIRA ALVES - MG150340
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: b3afe976-07de-4e66-b1dc-2ad47478e5b0